Tribunal: TJES
Processo: 5007285-87.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007285-87.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEUDES LOUBACK e outros
RECORRIDO: BANCO BMG e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº

5007285-87.2020.8.08.0024

RECORRENTES:
BANCO BMG S.A. e
LEUDES LOUBACK

RECORRIDOS:
LEUDES LOUBACK e
BANCO BMG S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE ADESÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE OS SERVIÇOS DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESCISÃO

CONTRATUAL QUE SE IMPÕE, COM RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NOS DESCONTOS INDEVIDOS, ABATIDO O VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO – ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que ao requerente foi ofertado o serviço consistente em adesão a empréstimo consignado por cartão de crédito, onde, mensalmente, são efetuados descontos do valor mínimo em folha de pagamento.

Passo à análise dos recursos interpostos.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA
BANCO BMG S.A
:

O requerente, embora tenha aderido ao contrato, não foi claramente informado sobre referidos descontos, de forma que ressalta que foi induzido a acreditar que se tratava de contratação cartão de crédito na forma simples. Os elementos dos autos deixam evidente o seu desconhecimento sobre a forma como deveria pagar o valor que lhe foi creditado em conta corrente.

Verifico que a Recorrente, de fato, disponibilizou ao autor a quantia de R$ 1.686,43 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos) a título de empréstimo. Entretanto, tal valor foi lançado pelo banco como empréstimo em consignação em pagamento, com descontos mensais do valor mínimo diretamente nos contracheques do Recorrido, acrescido de juros altíssimos.

Ressalta-se que apesar de ter recebido seu cartão de crédito, a requerente não foi informada de que os valores descontados no benefício se tratavam de cobrança mínima, constituindo assim uma dívida de R$ 1.601,49 (mil seiscentos e um reais e quarenta e nove centavos).

Evidenciou-se que houve total ausência de informação clara e precisa ao Recorrido de que o pagamento do que lhe foi disponibilizado seria feito por consignação em pagamento do valor mínimo da fatura mensal, através de descontos em seu contracheque, de modo que não tenho dúvidas do defeito ocorrido na prestação de serviços, impondo-se a responsabilidade objetiva da Recorrente ao ressarcimento dos danos sofridos pelo autor, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERENTE
LEUDES LOUBACK
:

Entendo pela reforma da sentença de piso, uma vez que o dano moral, a meu ver, é evidente. Isto porque ocorreram descontos indevidos no pagamento mensal do autor, com diminuição de seu patrimônio. Ademais, concluo a ocorrência de ofensa à dignidade da pessoa humana no caso, uma vez que a Recorrida foi submetida, sem conhecimento, ao pagamento forçado de altos juros oriundos de cartão de crédito, daí porque impõe-se o ressarcimento pelo abalo moral sofrido.

Na hipótese, o abalo moral prescinde de dilação probatória, uma vez que o dano é
in re ipsa
, ou seja, decorrente da falha na prestação dos serviços, sendo presumíveis as consequências negativas na esfera do consumidor.

Para o arbitramento, levo em consideração da capacidade econômica das partes, o grau de lesão e a necessidade de reprimir condutas similares, razão pela qual entendo que a quantia de R$

3.000,00 (três mil reais) é suficiente à compensação pretendida.

ISTO POSTO, tendo como base fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido
BANCO BMG S.A.

DOU PROVIMENTO
ao recurso da requerente
LEUDES LOUBACK
, de forma a fixar indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00, conforme fundamentação supra, acrescida de juros e correção monetária (taxa selic) a partir da desta data.

Condeno o Recorrente
BANCO BMG S.A.
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau. Sem condenação em custas e honorários à Recorrente
LEUDES LOUBACK
ante o provimento de seu recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.